Tribunal: TJES
Processo: 5000220-07.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000220-07.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: CATARINA RODRIGUES DE ALMEIDA ARAUJO
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA RECORRIDA DE QUE O VALOR DE R$826,12 FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, ENTRETANTO, NÃO FOI POR ELA CONTRATADO. DESCONTO MENSAL EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NO VALOR DE R$19,29. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL E DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, CONDENOU A RECORRENTE À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO NOS PROVENTOS DA PARTE RECORRIDA E CONDENOU A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE R$2.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO NO SENTIDO DE VER RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, E NO MÉRITO, REQUER A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
REJEITADA A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, CUJA DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO FIRMADO PELO DEMANDANTE. A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É IN RE IPSA, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO.

SENTENÇA IRRETOCÁVEL QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.